Tribunal: STF
Processo: HC 55427
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
1. Medida de segurança. Artigo 98, parágrafo único, do Código Penal, com a redação anterior à da Lei n. 6.416-77. Petição de habeas corpus com que o impetrante postula seja modificada a jurisprudência do STF no que respeita ao assunto.
2. O prazo a que se refere sobredita regra é contado a partir do crime por força do qual o réu se tornou reincidente, o não do anterior. 
3. Caso em que não transcorreu dito prazo
4. Petição de habeas corpus indeferida.